Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718874-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal n. 0006779-94.2003.8.07.0001, determinou a penhora do imóvel do executado, ora agravante. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem não os conheceu. Em suas razões recursais (ID 36202610), o recorrente aduz que se mostra necessária a compensação do valor do crédito vindicado pelo Distrito Federal com aquele perfilhado no precatório indicado pelo executado. Argumenta que o imóvel objeto da constrição se cuida de bem de família e equivale a, aproximadamente, R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e o valor atualizado do precatório consubstancia importe maior que R$100.000,00 (cem mil reais). Arrazoa que a compensação no tocante ao valor do precatório possui o condão de satisfazer o crédito vindicado pelo exequente e que a constrição foi realizada em excesso. Sustenta que o feito executivo deve observar os princípios da máxima efetividade e da menor onerosidade ao executado. Aponta que “não há que se falar em ofensa aos artigos 5o, 37, 100 e 170, todos da CF/88, tendo em vista que não se está criando nova hipótese de compensação tributária, mas sim interpretando a norma conforme a Constituição Federal e de acordo com a sua real intenção, que é obrigar os entes federados a honrarem seus débitos com os cidadãos no prazo constitucional”. Discorre que os embargos de declaração foram opostos de forma escorreita, não se mostrando acertado o não conhecimento do recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 36202612. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 36232084. O agravado, embora intimado, deixou de apresentar contraminuta ao recurso, consoante certidão de ID 38194884. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, o agravante pretendia o oferecimento de garantia ao Juízo pelo precatório que tem a receber, em substituição da penhora que recaiu sobre imóvel de sua propriedade, pleito que teria sido refutado pelo Juízo de origem. Em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se que o agravante realizou o parcelamento do débito cobrado nos autos da execução fiscal, efetivando o pagamento do sinal na data de 15/8/2022, conforme se infere da petição de ID de origem 133744056. Com efeito, tal circunstância configura perda superveniente do interesse recursal, porquanto o provimento jurisdicional vindicado nos autos do presente recurso não representa mais utilidade prática para a parte recorrente. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora